Tribunal: TJMT
Processo: 1086190-26.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086190-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA JOSE FERREIRA ARAUJO - CPF: 415.907.321-20 (RECORRIDO), CIRILLO GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 956.524.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento parcial ao recurso inominado do Estado, reconhecendo prescritos os períodos anteriores a 06/12/2019, reputando válidos os contratos de 2020 e 2021 e declarando nulos os contratos de 2022 a 2024, porquanto extrapolaram o prazo legal previsto na Lei Complementar nº 600/2017. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS SEM INTERREGNO LEGAL. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de parcial procedência, que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a Reclamante e condenou a Reclamada ao pagamento de FGTS referente ao período de 2019 a 2024. A decisão agravada fundamentou-se no desvirtuamento das contratações temporárias, que ocorreram de forma contínua, sem respeitar os limites legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento das contratações temporárias celebradas entre a Reclamante e a Administração Pública; (ii) determinar se, reconhecida a nulidade do vínculo, é devido o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública viola os arts. 37, II e IX, da Constituição Federal ao realizar sucessivas contratações temporárias sem solução de continuidade, suprindo necessidade permanente de pessoal sob o rótulo de vínculos precários.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, especialmente em seu art. 18, III, exige observância de limites temporais e interstício entre contratos, o que não foi cumprido no caso concreto, caracterizando nulidade material do vínculo.

A nulidade material, decorrente do desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, não gera vínculo estatutário nem celetista, mas assegura o pagamento de verbas indenizatórias, como FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 916) e STJ.

A documentação constante dos autos comprova que a Reclamante laborou de forma contínua entre 2019 e 2024, com contratações sucessivas para a mesma função, o que evidencia fraude ao princípio do concurso público.

A jurisprudência do TJMT e das Turmas Recursais reconhecem que a renovação reiterada de contratos temporários, mesmo precedida de seleções anuais, configura desvirtuamento e dá ensejo ao direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desvirtuamento da contratação temporária por renovações sucessivas, contínuas e sem respeito ao interstício legal configura nulidade material do vínculo.

A nulidade material da contratação temporária não gera vínculo estatutário ou celetista, mas enseja o pagamento de verbas indenizatórias, como o FGTS.

A Administração Pública não pode utilizar contratos temporários para atender a necessidades permanentes, sob pena de violação ao art. 37, II e IX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei Complementar Estadual/MT nº 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 1.021, §4º; Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Tema 916, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.02.2021; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 296434877) que negou provimento ao recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados com a Reclamante e condenando a Reclamada ao pagamento de indenização a título de FGTS, referente ao período
não prescrito de 2019 a 2024
.

A decisão monocrática fundamentou-se na caracterização de desvirtuamento da contratação temporária, mediante sucessivas prorrogações contratuais sem respeito ao interregno legal e na ausência dos requisitos constitucionais e legais que autorizam esse tipo de vínculo, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e do art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

A Reclamada, no presente Agravo Interno, alega que as contratações foram realizadas de acordo com as regras legais vigentes, por meio de processos seletivos distintos, sustentando a legalidade do vínculo e a inexistência de obrigação de recolher FGTS.

A parte Reclamante não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os contratos temporários firmados entre a Reclamante e a Administração respeitaram os requisitos constitucionais e legais do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT nº 600/2017, ou se, ao contrário, houve desvirtuamento capaz de ensejar a nulidade e o consequente direito ao FGTS.

No caso concreto, a prova documental constante dos autos (fichas financeiras e tabela de cálculo) demonstra que a Reclamante trabalhou de forma contínua e sem solução de continuidade no período de 2019 a 2024, totalizando mais de 60 (sessenta) meses quase ininterruptos, uma vez que acosta
fichas financeiras desde 2009 até 2024
o que descaracteriza a temporariedade e evidencia a utilização reiterada da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração, em violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que,
nos casos de contratação temporária de servidores públicos
,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado)
e o denominado desvirtuamento do contrato temporário
, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo ou máximo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese —
que se verifica no caso concreto
— configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista,
mas
assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes e a legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por esta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025